Tribunal: TJMT
Processo: 1012982-61.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012982-61.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 048.513.851-45 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR EXTRATOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de suposto desconhecimento de contratação de empréstimo, cuja legitimidade foi reconhecida pelo juízo de origem ante a comprovação da disponibilização e utilização dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a manutenção dos benefícios da justiça gratuita face à impugnação genérica da parte contrária; e (
ii
) a validade da cobrança e da negativação do nome do consumidor, considerando as provas apresentadas pela instituição financeira para demonstrar a contratação do empréstimo e a origem do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à justiça gratuita formulada de maneira genérica e desacompanhada de provas da suficiência econômica não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente quando corroborada por documentos que demonstram renda compatível com a condição de pobreza.

4. O ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é do credor, sendo admissível a prova documental consistente em telas sistêmicas quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme Súmulas 34 e 50 da Turma Recursal.

5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de telas sistêmicas, comprovante de contratação e extratos bancários que evidenciam o crédito do valor na conta corrente do consumidor e sua imediata utilização para liquidar dívidas preexistentes.

6. A impugnação genérica do consumidor, que não contesta especificamente o recebimento do crédito ou a quitação de dívidas anteriores, é insuficiente para desconstituir as provas apresentadas, configurando a negativação um exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação genérica aos benefícios da justiça gratuita, desacompanhada de provas da capacidade financeira, é insuficiente para afastar a presunção de hipossuficiência corroborada por documentos. 2. É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando a instituição financeira comprova a contratação do crédito mediante telas sistêmicas corroboradas por extratos bancários que demonstram a disponibilização e utilização dos valores pelo consumidor, não sendo suficiente a impugnação genérica para desconstituir o débito.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, 100 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023;
Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025;
Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/06/2025; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012982-61.2025.8.11.0037

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
: NELSON MARTINS DE OLIVEIRA

Recorrido
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NELSON MARTINS DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.
Noticiou que: a) foi surpreendido com a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes por um débito no valor de R$ 1.528,86; b) desconhece a origem da dívida, afirmando que nunca contratou empréstimo ou cartão de crédito com a instituição financeira que pudesse gerar tal encargo; c) embora tenha possuído uma conta no passado, esta não gerava custos e nunca solicitou os produtos que originaram o débito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o réu demonstrou a existência de relacionamento ativo do autor com a instituição, com conta corrente utilizada e outros produtos contratados; b) o banco apresentou o contrato do crédito, comprovante de disponibilização dos valores na conta do autor e demonstrou que o montante foi utilizado para liquidar obrigações anteriores do próprio cliente; c) a simples negativa genérica do autor não é suficiente para desconstituir as provas robustas apresentadas pelo réu; d) sendo a contratação regular e a dívida legítima, a negativação é um exercício regular de direito. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência de todos os pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) as provas apresentadas pelo banco são unilaterais e frágeis, consistindo em telas de sistema e documentos sem assinatura que comprovem o vínculo; b) a negativação indevida gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
); c) a ausência de prova de vínculo contratual pela empresa confirma a ilegalidade da negativação. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando a ação procedente; b) condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como
argumentando que o benefício da justiça gratuita
deve ser
indeferido
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE

Nas contrarrazões, a parte recorrida impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contudo, a impugnação foi formulada de maneira genérica e desacompanhada de qualquer prova que demonstrasse a suficiência econômica da parte recorrente. Conforme entendimento consolidado, meras alegações não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Nesse sentido, a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Ademais, por cautela, este Relator determinou a intimação da parte recorrente para comprovar sua hipossuficiência (ID/PJe2 348270867). Em resposta, foi apresentada cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID/PJe2 348971865), que demonstra renda compatível com a alegada condição de pobreza, corroborando a presunção de veracidade da declaração.

Portanto, rejeito a impugnação e mantenho os benefícios da justiça gratuita.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso concreto, o recorrido se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Em sua contestação (ID/PJe2 347215391), demonstrou que o débito negativado, no valor de R$ 1.528,86, originou-se do contrato de "Crédito Soluções" nº 2987 320000052210, formalizado em 01/06/2023 no montante de R$ 1.507,53.

Ademais, as telas sistêmicas (ID/PJe2 347215391, p. 5-15) e o comprovante de contratação (ID/PJe2 347215394), corroborados pelos extratos bancários (ID/PJe2 347215395), comprovam que o valor foi creditado na conta corrente do próprio recorrente (Ag. 2987, C/C 000010305193) e imediatamente utilizado para liquidar outras dívidas legítimas e preexistentes em seu nome, relativas a empréstimo e cartões de crédito.

O extrato da fatura do cartão de crédito (ID/PJe2 347215396) também evidencia a existência de pagamentos anteriores realizados pelo recorrente, confirmando a regularidade da relação contratual e a utilização efetiva do crédito disponibilizado.

A impugnação apresentada pelo recorrente (ID/PJe2 347215853) e suas razões recursais (ID/PJe2 347215855) são genéricas, limitando-se a afirmar que os documentos são unilaterais, sem, contudo, contestar especificamente o recebimento do crédito em sua conta ou a quitação de suas dívidas anteriores. Essa conduta é incompatível com a alegação de fraude.

A sentença de improcedência analisou corretamente a questão ao concluir que:
"analisando o conjunto probatório, verifica-se que o réu comprovou de forma clara e objetiva a existência da contratação (...) situação incompatível com a alegação de fraude ou contratação por terceiros".

Portanto, as provas apresentadas pelo recorrido são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, tornando a negativação um exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 347215858),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026